Tribunal: TJDFT
Processo: 0007475-72.2013.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0007475-72.2013.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYRTON KLIER PERES, IVANILDE BARROS PEREIRA APELADO: IVANILDE BARROS PEREIRA, AYRTON KLIER PERES DESPACHO Intime-se a autora/apelante, Ivanilde Barros Pereira, para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre as petições e documentos juntados pelo réu/apelante no ID 12054715 e no ID 12056799. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator